Tribunal: TJDFT
Processo: 0726465-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726465-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: MINIMERCADO MARIA EDUARDA EIRELI - EPP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos de execução de título extrajudicial (Processo no 0710247-73.2018.8.07.0009), movido em face de MINIMERCADO MARIA EDUARDA EIRELI - EPP, indeferiu pedido de suspensão da CNH e passaporte da executada/agravada ou bloqueio de eventuais cartões de crédito de sua titularidade, bem como expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que já promoveu todas as diligências típicas visando o recebimento do valor do débito pela agravada, que restaram infrutíferas. Esclarece que a medida de suspensão na CNH e passaporte, bem como bloqueio de cartões de crédito de titularidade da agravada não seriam violadoras de preceitos constitucionais, mas teriam por escopo fomentar a satisfação do crédito exequendo. Entende que os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal estariam presentes no caso concreto, sublinhando que tais medidas possuem o condão de coagir o devedor ao pagamento e coibir a aquisição de novas dívidas. Requer, em sede de liminar o deferimento da medida para determinar a suspensão da CNH e passaporte da agravada, bem como bloqueio/ cancelamento dos cartões de crédito de sua titularidade, até o integral pagamento do débito. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo (Id. 28258072). É o relatório. DECIDO. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes na espécie, ao menos neste juízo inicial. Com efeito, não vislumbro nesse primeiro momento a probabilidade do direito quanto ao pleito de suspensão da CNH e passaporte da executada, bem como bloqueio de cartões de crédito de sua titularidade, sendo necessária a análise mais apurada dos fatos ocorridos na origem para verificar se as medidas requeridas têm o condão de auxiliar a parte agravante na busca por seu crédito. Compulsando os autos de origem, verifico que ao proferir a decisão agravada, o Juízo da execução intimou a exequente/agravante para que promovesse o andamento do processo, mediante indicação de bens à penhora ou requerimento de suspensão do feito, nos termos do artigo 921, do Código de Processo Civil. Neste cenário, não verifico das razões recursais a presença de risco de grave dano ou mesmo irreparável ao agravante que justifique uma pronta intervenção deste órgão relator junto ao feito de origem, uma vez que, além da aparente desproporcionalidade das medidas atípicas vindicadas, caso o agravante não promova indicação de bens passíveis de penhora, o feito não será extinto, mas apenas suspenso, na forma do art. 921, §1o, do CPC, fato que, em princípio, lhe será benefício, já que a suspensão do feito por falta de bens penhoráveis acarreta ainda na suspensão do curso da prescrição. Desse modo, entendo que a questão deve ser melhor avaliada por ocasião do julgamento do mérito recursal, inclusive com a formação do contraditório, ocasião em que será possível analisar com maior profundidade os argumentos delineados no recurso à luz das peculiaridades do caso concreto. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma em que determina o artigo 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora